Tribunal: TJBA
Processo: 0000720-42.2009.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000720-42.2009.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: CRESCENCIANA JUNQUEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ERIMA RIBEIRO RAMOS, BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. PROFESSOR. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO DE DOCENTE. VERBA DEVIDA. PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VERBA NÃO DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECRETO MUNICIPAL. NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

0000720-42.2009.8.05.0258
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
e apelado
CRESCENCIANA JUNQUEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,